Tribunal: TJES
Processo: 5009763-93.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009763-93.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADILSON TESCH
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009763-93.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido: ADILSON TESCH

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. (1).
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS:
CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO E SEGURO
. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial: DANOS MORAIS (AMBOS OS CONTRATOS) - JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais. TARIFA DE CADASTRO (CONTRATO Nº 561052190) - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários. SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA (CONTRATO Nº 561052190) - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 435,00, na forma simples. SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA (CONTRATO Nº 561142947) - JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins e condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 435,00, na forma simples. REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO (AMBOS OS CONTRATOS) - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - SEGURO PRESTAMISTA (CONTRATO Nº 561052190) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 1.206,74, na forma simples, com os seus devidos acréscimos. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - SEGURO PRESTAMISTA (CONTRATO Nº 561142947) – JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 1.313,76, na forma simples, com os seus devidos acréscimos”. (3).
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, COM O AFASTAMENTO DOS VALORES PERTINENTES AOS TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. NO MÉRITO, DEFENDE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS OBJETO DA LIDE. AO FINAL, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA DEVIDO A DESERÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO DE CUSTAS POR TERCEIRO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ALMEJA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESERÇÃO DO RECURSO
SUB EXAMINE
, PORQUANTO, VERIFICA-SE QUE HOUVE O RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO DEPÓSITO RECURSAL, ATESTADO POR COMPROVANTE DE PAGAMENTO, MEDIANTE GUIA PRÓPRIA. DESTACA-SE QUE O FUNDAMENTO PELO QUAL O RECORRIDO UTILIZA-SE COMO ARGUMENTO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO, É ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM SEDE DE JUSTIÇA DO TRABALHO. ADEMAIS, INSTA SALIENTAR A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE E DA FINALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS QUE IMPEDE O EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL, SE A LEI ASSIM NÃO DISPÕE E SE FOI ATINGIDA A FINALIDADE DO ATO. NESSE CONTEXTO, EXISTINDO ELEMENTOS QUE VINCULEM OS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE DEPÓSITO RECURSAL À DEMANDA, AINDA QUE EFETUADO POR TERCEIRO QUE NÃO CONSTA DO POLO PASSIVO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO.
(5.2).
DO MESMO MODO,

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM RELAÇÃO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO. PRELIMINAR REJEITADA.
(5.3).
PRELIMINAR SENTENÇA ULTRA PETITA. A PARTE AUTORA É QUEM FIXA OS LIMITES DA LIDE, AOS QUAIS O MAGISTRADO DEVE FICAR ADSTRITO, CONFIGURANDO COMO ULTRA PETITA A DECISÃO QUE CONCEDE ALÉM DO PEDIDO, NOS TERMOS DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, CARACTERIZA-SE COMO ULTRA PETITA A SENTENÇA QUANTO A ESSA QUESTÃO, POR EXTRAPOLAR OS LIMITES DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA FIXAR O VALOR DA RESTITUIÇÃO DOS SEGUROS NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL, ISTO É, R$ 979,00 E 971,07.
(6).
ANTE AO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

APENAS FIXAR O VALOR DO MONTANTE RESTITUÍDO À TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA NO LIMITE DO PEDIDO INICIAL, ISTO É,
R$ 979,00 E 971,07
.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Trata-se de recurso movido pela parte requerida, em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, na qual a parte buscou a discussão da abusividade da taxa e a restituição das seguintes tarifas que lhe foi cobrada:

TARIFA DE CADASTRO (R$ 659,00), SEGURO (R$ 1.206,74 e R$ 1.313,76), REGISTRO DE CONTRATO (R$ 401,60 e 350,84) E AVALIAÇÃO DE BEM (R$ 435,00 e R$ 435,00 ).

A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte requerida pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade das tarifas de avaliação de bem e seguro proteção financeira, e consequentemente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser reformado, ainda que parcialmente.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– SEGURO (PROTEÇÃO FINANCEIRA):

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Assim foi enunciada a tese vencedora,
ipsis literis
(grifos nossos):

“
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”.

Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

Por fim, insta destacar que a sentença é ultra petita, devendo ser decotada na parte em que se manifesta acerca da nulidade da cláusula B6 dos contratos de ID. 8931067 e 8931068, sem que houvesse pedido expresso na exordial no sentido de declarar nula todas as tarifas que compõem a referida cláusula, quais sejam, seguro e título de capitalização.

Nesse sentido, decoto essa parte da sentença (valor do montante do título de capitalização), deixando de contemplá-la, visto que não deveria ter sido analisado na sentença, em razão de não haver pedido nesse sentido na exordial.

– AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

O serviço de avaliação de bem-dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem-dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado fotografias (com péssima qualidade de resolução, diga-se) do Termo de Avaliação de Veículo em ID. 8931297 - Pág. 20/21, noto que trata-se de mero “termo de vistoria” na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo
devida a restituição das tarifas de avaliação dos bens dados em garantia.

– APLICAÇÃO DA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À 1% A AO MÊS:

Quanto ao pedido de revisão do índice de correção o TJES assim consolidou entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DESTE EGRÉGIO TJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Defende o Embargante que o acórdão padece do vício de contradição e de omissão, porquanto não reconheceu que o valor das taxas administrativas cobradas indevidamente deve ser restituído com a incidência dos juros previstos no contrato. 2. O recurso não merece ser acolhido, todavia, verifica-se ser o caso de adequação do acórdão embargado ao
entendimento consolidado neste e. Tribunal de Justiça, de modo que, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, colho do ensejo para determinar que sobre o valor da condenação, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas fixar o valor do montante restituído à título de seguro prestamista no limite do pedido inicial, isto é,
R$ 979,00 e R$ 971,07.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Diligencie-se.

Após o trânsito em julgado, devolva-se à unidade de origem, com nossas homenagens.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta da Decisão Monocrática elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)